Tribunal: TCU
Processo: 028.093/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria pela inclusão da parcela "opção" nos proventos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Ana Guilhermina dos Santos Tavora contra o Acórdão 6339/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, em virtude da inclusão da parcela "opção" em seus proventos, em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, e, ainda, cumulativamente com quintos/décimos de função comissionada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia das decisões judiciais proferidas no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, adote as medidas necessárias ao exato cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.1 ( in fine ) e 9.3.4 do acórdão recorrido; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.